Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001454-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA VILELA - CPF: 030.982.861-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução.
Posse de entorpecentes em estabelecimento prisional. Falta Grave. Tema 506 do supremo tribunal federal. Inaplicabilidade à esfera disciplinar. Autonomia da execução penal. Violação de deveres de obediência e disciplina. Trabalho externo. Quebra de confiança
.
Alteração da data-base e perda de 1/3 dos dias remidos. Sanção proporcional.
Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de desconstituição de falta grave e de retificação da data-base para a concessão de direitos executórios
.

2.
A defesa sustenta
que a posse de maconha para uso pessoal não configura crime à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e, portanto, não poderia ser tipificada como falta grave. Alega, ainda, que o enquadramento nos
arts
. 50, VI, e 39, II e V, da Lei n. 7.210/1984, configura analogia
in malam partem
.

II.
Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que afasta a persecução penal pela posse de até 40 g de
cannabis sativa
para consumo pessoal, produz efeitos no âmbito da execução penal a ponto de afastar o reconhecimento de falta disciplinar grave
.

III.
Razões de decidir

4.
A diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 restringe-se ao direito penal material, não se estendendo à apuração de falta disciplinar, que possui autonomia e finalidades próprias
.

5.
A situação do reeducando em ambiente prisional é substancialmente diversa daquela do indivíduo em liberdade, pois o primeiro está sujeito a regras específicas de disciplina que visam a garantir a segurança e a ordem no sistema carcerário
.

6.
O comportamento do agravante amolda-se à hipótese de falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, da Lei n. 7.210/1984, uma vez que viola frontalmente os deveres de obediência e de fiel cumprimento das ordens e tarefas impostas. A proibição de ingresso, posse ou uso de qualquer substância entorpecente nas dependências da unidade é notória entre os detentos
.

7.
No âmbito da execução penal, há condutas que, embora não constituam infração penal autônoma, configuram falta disciplinar grave por afrontarem diretamente a ordem e a disciplina carcerárias, como ocorre, por exemplo, com a fuga do reeducando
.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave
.

9.
O precedente deste Tribunal de Justiça invocado pela defesa não se aplica ao caso, pois naquele julgado o flagrante ocorreu em via pública, em regime semiaberto, ao passo que, no presente caso, o
apenad
o foi surpreendido ao tentar ingressar na unidade prisional, em regime fechado, conduta de reprovabilidade acentuada por comprometer diretamente o equilíbrio institucional e a segurança do estabelecimento
.

10.
Agrava o cenário o fato de o ato ter ocorrido durante o gozo de trabalho externo, benefício que pressupõe que o sentenciado demonstre confiança e respeito às normas estabelecidas. O ato de trazer consigo entorpecente ao retornar à unidade prisional representa séria violação dessa fidúcia, demonstrando inaptidão para privilégios que exigem maior responsabilidade
.

11.
A falta disciplinar foi apurada mediante regular audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo como base um conjunto probatório documental robusto, não havendo qualquer vício procedimental que possa macular o reconhecimento da falta grave
.

12.
A sanção disciplinar aplicada mostra-se proporcional à gravidade do comportamento, estando em consonância com os
arts
. 57 e 127 da Lei de Execução Penal e com o princípio da individualização da pena, que se estende à fase executória
.

IV.
Dispositivo e teses

13. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que afasta a persecução penal pela posse de até 40 g de
cannabis sativa
para consumo pessoal, restringe-se ao direito penal material, não se estendendo à apuração de falta disciplinar no âmbito da execução penal, que possui autonomia e finalidades próprias. 2. A posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, por violar os deveres de obediência e de fiel cumprimento das ordens e tarefas impostas, independentemente da ausência de tipicidade penal da conduta
, conforme
o
s dispositivos legais
. 3. A tentativa de ingresso com entorpecente em unidade prisional durante o gozo de trabalho externo representa séria violação da confiança depositada no sentenciado, justificando a manutenção da falta grave e a proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inciso XLVI; CP,
arts
.
157, § 3o e 180; Lei no 7.210/1984,
arts
. 36, 39, incisos II e V, 50, inciso VI, 52, 57, e 127; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Lei no 10.826/2003, art. 12; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e 40, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 506;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 22 de abril de 2025;
TJMT, Agravo em Execução Penal no 1037649-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em:
17 de março de 2026;
TJMS, Agravo de Execução Penal no 1601128-08.2025.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, Terceira Câmara Criminal;
j. em:
24 de abril de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Daniel Ferreira Vilela
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na Execução Penal n. 0006466-15.2012.8.11.0064, que indeferiu o pedido de desconstituição de falta grave e de retificação da data-base para a concessão de direitos executórios.

Em síntese, o
agravante
sustenta a atipicidade da conduta com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a posse de 25,5 g de
cannabis sativa
para uso pessoal não configura crime e, portanto, não poderia ser tipificada como falta grave, citando precedente deste Tribunal de Justiça favorável à tese defensiva.

Aduz, ainda, que o enquadramento do art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984, configura analogia
in malam partem
(Id. 341326385).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
,
em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, argumentando que o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não possui modulação de efeitos nem determina retroatividade automática, ressaltando que a ausência de tipicidade penal não impede o reconhecimento de falta disciplinar.

Sustentou, ademais, que a conduta do reeducando se enquadra nos dispositivos legais citados pelo magistrado, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da manutenção da falta grave (Id. 341326389).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 341326390).

O douto
Procurador de Justiça,
Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
Agravo em Execução – Receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores e latrocínio – Posse de substância entorpecente [maconha] em estabelecimento prisional – Reconhecimento de falta grave – Alteração da data-base para concessão de benefícios e determinação de perda de [um terço] dos dias remidos – Irresignação defensiva – Pretendida revogação da decisão, em razão da atipicidade da conduta [Tema 506 do STF] – Impossibilidade – A posse de droga para uso próprio, mesmo que
em quantidade inferior a 40g [quarenta gramas] de maconha, configura falta grave durante a execução penal - Enquadramento na hipótese prevista no artigo 50, inciso VI, c/c os incisos II e V do artigo 39, todos da Lei no 7.210/84 - Manutenção do
decisum
que se impõe – P elo desprovimento do recurso
” (Id. 350729866).

Os autos não estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço

do agravo em execução penal.

Depreende-se dos autos que o agravante cumpre pena no Processo
de
Executivo de Pena
l
no 0006466-15.2012.8.11.0064, proveniente de quatro condenações pelos crimes de receptação (
art. 180 do CP
), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
art. 12, da Lei n° 10.826/2003
), latrocínio (
art. 157, § 3o, do CP
) e corrupção de menores (
art. 244-B da Lei no 8.069/1990
), cujas sanções unificadas totalizam 30 anos, 5 meses e 7 dias de reprimenda corporal.

Em 30.4.2022, o reeducando foi preso em flagrante delito ao tentar adentrar a Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa, em Rondonópolis, portando 2 porções de
cannabis sativa
, somando 25,5 g,
no momento em que
regressava da atividade laboral externa (Id. 341326392 - págs. 238/240).

Diante desse fato, o
agravante
foi denunciado e condenado nos autos no 1011513-87.2022.8.11.0003 pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006
); todavia, a conduta foi desclassificada
,
por esta Corte Estadual
,
em sede de apelação
(no 1011513-87.2022.8.11.0003), para posse de entorpecentes para uso próprio (
art. 28 da Lei no 11.343/2006
) -
Id. 341326393 - págs. 82/90.

Paralelamente, o Juízo da Execução Penal realizou audiência de justificação, em 11.7.2022, na qual reconheceu a prática de falta grave, alterou a data-base para 30.4.2022 e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos (Id. 341326393 - págs. 16/19).

Sobrevindo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, a Defensoria Pública requereu ao magistrado da execução a desconstituição da falta grave e a retificação da data-base para 1.12.2016, pleito que foi indeferido pela decisão ora agravada.

Por oportuno, transcreve-se breve excerto da decisão ora impugnada,
in
verbis
:

“
Inicialmente, é importante destacar que a infração disciplinar foi reconhecida em audiência de justificação regular, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo como base um conjunto probatório documental robusto. A conduta imputada ao apenado consistiu na tentativa
deingresso
na unidade prisional com 25,5g de maconha, quando retornava do trabalho externo, em 30/04/ 2022.

Independentemente da desclassificação posterior da infração penal, a conduta praticada pelo reeducando se reveste de significativa gravidade no contexto da execução da pena privativa de liberdade.

A introdução de substâncias entorpecentes no ambiente prisional compromete diretamente a ordem, a disciplina e a segurança do estabelecimento prisional, podendo fomentar a prática de delitos internos.

O sistema penitenciário, enquanto espaço de cumprimento de pena sob vigilância estatal, demanda o estrito cumprimento das normas internas e dos deveres expressos na Lei de Execução Penal, dentre eles, destacam-se os deveres de obediência, respeito e fiel cumprimento das ordens e tarefas impostas, nos termos do art. 39, incisos II e V, da LEP.

A violação a tais deveres, quando relacionada a conduta dolosa, enseja o reconhecimento de falta grave, conforme previsto no art. 50, VI, da referida lei.

De modo coerente com essa lógica de preservação da disciplina carcerária, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado jurisprudência no sentido de que a posse de droga dentro do estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, ainda que a finalidade seja o consumo pessoal, afastando qualquer possibilidade de aplicação automática das teses fixadas no âmbito penal a esse domínio da execução.

Em especial, invoca-se o julgado no
AgRg
no HC no 1.026.822/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025, que assentou, com clareza:

[...]

Acrescenta-se que a jurisprudência do STJ, nesse julgamento e em outros semelhantes, distingue a ausência de tipicidade penal do campo da sanção disciplinar prisional, afirmando que a finalidade da norma de execução é preservar a ordem no sistema, sendo legítima a imposição de consequências executórias à conduta que atente contra esse equilíbrio, independentemente da requalificação penal superveniente.

Dessa forma, a conduta atribuída ao apenado, ao tentar ingressar com droga na penitenciária após atividade externa, excede os limites da simples posse para consumo e reveste de reprovabilidade acentuada, especialmente porque praticada durante o usufruto de trabalho extramuros.

Logo, não há qualquer ilegalidade na manutenção da decisão que reconheceu a falta grave pelos fatos ocorridos em 30/04/2022, tampouco na alteração da data-base dos direitos executórios. A alegação de excesso de execução também não se sustenta, pois está fundada em premissas afastadas pelos argumentos acima expostos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 50, inciso VI,
c.c
. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/84, deixo de acolher os pedidos formulados pela defesa do apenado Daniel Ferreira Vilela” (Id. 341326386).

Irresignado, o reeducando interpôs o presente agravo, por meio do qual postula a reforma da decisão.

A controvérsia central consiste em definir se a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 506
produz efeitos no âmbito da execução penal.

A Suprema Corte, ao julgar o RE no 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), estabeleceu orientação de que a posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, observados os parâmetros fixados, não enseja persecução penal. Essa diretriz, contudo, restringe-se ao direito penal material, não se estendendo à apuração de falta disciplinar,
a qual possui
autonomia e finalidades próprias.

A situação do reeducando em ambiente prisional é substancialmente diversa daquela
vivenciada pel
o indivíduo em liberdade, pois o primeiro
se submete
a regras específicas de disciplina
destinadas
a garantir a segurança
,
a ordem
e a estabilidade d
o sistema carcerário.

Com base nessa premissa, o comportamento do agravante amolda-se à hipótese de falta grave prevista no
art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984
, uma vez que viola frontalmente os deveres de obediência e de fiel cumprimento das ordens e tarefas impostas, sendo
inerente

ao regime disciplinar prisional a proibição
de ingresso, posse ou uso de substância
s
entorpecente
s
nas dependências da unidade. Trata-se, portanto, de mera subsunção do
f
ato à norma legal expressa
,
e não de criação judicial de nova falta grave.

Desse modo,
conquanto
a defesa sustente que o
art. 52 da Lei de Execução Penal
vincula a falta grave à prática de crime doloso e que, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, a inexistência de infração penal afastaria o suporte fático
d
a
penalidade
, tal premissa não se sustenta
.

Isso porque, no âmbito da execução penal, há condutas que, embora de não constituam infração penal autônoma, configuram falta disciplinar grave por afrontarem diretamente a ordem e a disciplina carcerária, como ocorre, por exemplo, com a fuga do reeducando e o presente caso.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI,
c.c
. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 22 de abril de 2025; data da publicação: 30 de abril de 2025
).

Diante desse cenário,
apesar d
a defesa invo
car
precedente deste Tribunal de Justiça, de relatoria do Desembargador Marcos Machado (
Embargos Infringentes no 1034008-66.2024.8.11.0000
), no qual se reconheceu que a posse de maconha para consumo pessoal não configura falta grave após o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal,

verifica-se que ali
o flagrante ocorreu em via pública,
com indivíduo
em regime semiaberto
.

Já no caso em exame, o detento foi surpreendido ao tentar ingressar na unidade prisional, em regime fechado, conduta de reprovabilidade acentuada, por comprometer diretamente o equilíbrio institucional e a segurança do estabelecimento.

Agrava o cenário o fato de o ato ter ocorrido durante o gozo de trabalho externo (
art. 36 da Lei no 7.210/1984
), benefício que pressupõe
a demonstração, pelo
sentenciado
, de disciplina, responsabilidade e
respeito às normas estabelecidas.

Desse modo, o ato de trazer consigo entorpecente ao retornar à unidade prisional representa
,
portanto,
séria
violação dessa
confiança
,
evidenciando
inaptidão para
o usufruto de
privilégios que exigem maior responsabilidade.

Diante desse panorama, a sanção disciplinar aplicada
,
consistente na alteração da data-base para 30.4.2022 e perda de 1/3 dos dias remidos
,
mostra-se proporcional à gravidade do comportamento, encontrando amparo nos
arts
. 57 e 127 da Lei de Execução Penal
, além de

harmonizar
-se
com o princípio da individualização da pena (
art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal
),
igualmente
aplicável à fase executória.

Ademais, a falta disciplinar foi apurada mediante regular audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo como base
robusto
conjunto probatório documental
,
composto por: (i) comunicado interno no 310/2022/PRRMESC (Id. 341326392 - págs. 238); (
ii
) auto de prisão em flagrante no 131.3.2022.6971 (Id. 341326393 - pág. 29); e (
iii
) boletim de ocorrência no 2022.115300 (Id. 341326393 - págs. 31/32), não havendo qualquer vício procedimental
apto a
macular o reconhecimento da falta grave.

A imposição de consequências disciplinares, nesse
contexto
, possui caráter pedagógico e preventivo, buscando não apenas
sancionar
o ato pretérito, mas também orientar o comportamento futuro do
apenado
, em consonância com os objetivos da execução penal.

À vista de todo o quadro, a pretensão recursal não prospera, pois a ausência de repercussão penal da conduta, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, não afasta sua relevância disciplinar no contexto carcerário, sobretudo quando constatadas a regular apuração da falta, a existência de provas idôneas e a correta subsunção do fato às hipóteses dos
arts
. 39, incisos II e V, c/c o 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, cito precedente da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal que, em caso análogo, consolidou o entendimento de que a análise disciplinar é independente da tipicidade penal:

“5. A posse de droga no estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave por violar os deveres previstos nos
arts
. 39, II e V, e 50 da Lei de Execução Penal, comprometendo a ordem e a disciplina no ambiente carcerário.

A tese firmada pelo STF no Tema 506, relativa ao porte de droga para consumo pessoal, não afasta o reconhecimento de falta grave na execução penal, pois a análise disciplinar independe da tipicidade penal da conduta.” (
TJMT, Agravo em Execução Penal no 1037649-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de março de 2026; data da publicação: 19 de março de 2026
).

Em consonância com esse raciocínio, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul também reconheceu a validade da sanção disciplinar em ambiente prisional:

“3. A posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional viola os deveres impostos ao sentenciado pelos incisos II e V do art. 39 da LEP, cuja inobservância configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da mesma Lei. 4. O Tema 506 do STF reconhece que o porte de pequena quantidade de maconha para consumo pessoal não configura crime, mas não afasta a possibilidade de responsabilização disciplinar quando a conduta ocorre em ambiente prisional, por afrontar normas internas de segurança e discipli
na. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a posse de entorpecentes no cárcere, ainda que para uso próprio, configura falta grave, independentemente da quantidade apreendida” (
TJMS, Agravo de Execução Penal no 1601128-08.2025.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de abril de 2025; data da publicação: 28 de abril de 2025
).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo em execução interposto por
Daniel Ferreira Vilela
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026